Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 2.1. No ponto, constatada omissão por não encaminhamento de apelação para julgamento pelo Colegiado.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.